Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703886-88.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: PONTOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. PRIMEIRA PARCELA. CULPA PROMITENTE COMPRADOR. RESOLUÇÃO IMOTIVADA. RETENÇÃO SOBRE VALOR PAGO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. TAXAS DE CONDOMÍNIO E IPTU. RESPONSABILIDADE POSSUIDOR. 1. Tratando-se de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 1.1. O termo inicial do prazo prescricional é a data da inadimplência da autora, quando há a rescisão de pleno direito do contrato. Prescrição afastada. 2. Considerando-se a ausência de culpa da ré pela rescisão do contrato, o Distrato ocorre por desígnio exclusivo do apelado, fundamentando, pois, a retenção de parte dos valores pagos, a fim de minimizar os prejuízos suportados pela promitente vendedora, visto não ter dado causa à finalização da avença. 3. Nos casos de resilição contratual por culpa exclusiva do adquirente, os percentuais de retenção permitidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo têm sido entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago. Precedentes. 4. A possibilidade da cobrança das despesas de intermediação restou consolidada por força de julgamento de Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.599.511/SP, no sentido de que esta cobrança é possível, desde que haja expressa menção da atribuição de responsabilidade no contrato e que haja referência ao seu valor de forma separada do montante total. 5. No presente caso, inexiste prova da existência de contrato de intermediação com imobiliárias ou corretores com o detalhamento dos custos dos serviços. Além disso, não há no instrumento indicação do valor da comissão de corretagem ou custos com a promoção da venda e menção de atribuição da responsabilidade à promitente compradora. 6. As despesas com IPTU e condomínio, devido a sua natureza propter rem, devem ser pagas por quem detém a posse do imóvel. Após a rescisão contratual, o imóvel retornou ao patrimônio da promitente vendedora, sendo sua responsabilidade arcar com os valores. 7. Recurso de Apelação Adesivo conhecido e provido. Apelação da parte ré conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 189, 205 e 206, § 5o, inciso I, todos do Código Civil, sustentando ter havido a prescrição da pretensão da recorrida no momento do ajuizamento da presente demanda. Subsidiariamente, requer a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição das parcelas adimplidas entre 30/1/12 e 21/8/12. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 57601630). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.181.375/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 189, 205 e 206, § 5o, inciso I, todos do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 57601630). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020